Tribunal: TJPA
Processo: 0024492-89.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024492-89.2019.8.14.0401

APELANTE: WILLIAM CASTRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COMPROVAM A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE LESÃO CORPORAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. CABÍVEL. REFORMA DA PENA BASE. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade restam devidamente comprovadas nos autos, através do Boletim de Ocorrência, Laudo de exame de corpo de delito, assim como pelo depoimento da vítima e testemunhas.

2.

É cediço que, nos crimes perpetrados no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima tem especial importância, pois raramente possuem testemunha ocular, principalmente quando corroborado com as demais provas carreadas ao longo do processo.

3.

Embora haja, no delito, a motivação de gênero, o crime em destaque foi praticado no dia 09.10.2016, razão pela qual não pode ter sua pena agravada em ação de lei posterior mais gravosa, já que o § 13 possui preceito secundário mais gravoso que do § 9º, sob pena de violação do princípio da irretroatividade da lei penal mais grave.

4.

Com a reforma da pena deve ser reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP.

5.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quanto ao crime de lesão corporal praticado pelo réu, afastam-se todos os efeitos principais e secundários da sentença penal condenatória
, inclusive a condenação de indenizar a vítima pelo dano causado pelo crime (art.
91
,
I
, do
CP
), não obstando, todavia, a reparação do dano causado na esfera cível.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO
,
para desclassificar o delito para o descrito no art. 129, §9º, do CPB e afastar a circunstância judicial dos motivos e assim reformar a pena para o patamar de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e consequentemente reconhecer de ofício a prescrição retroativa e extinguir a punibilidade de Wiliiam Castro da Silva, do delito a ele imputado neste processo
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2024.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ..................... de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0024492-89.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL

APELANTE: WILLIAM CASTRO DA SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

WILLIAM CASTRO DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs apelação contra a sentença (Id 14982733) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que o condenou à pena total de 02 (dois) anos de reclusão pelo delito descrito no art. 129, §9º, do CPB (lesão corporal no contexto de violência doméstica).

A exordial acusatória (Id 14982632) relata que no dia 09/10/2016, por volta das 23hrs30min, a ofendida ANA NAZARÉ SILVA DA SILVA, foi agredida fisicamente e ameaçada por seu ex-companheiro WILLIAM CASTRO DA SILVA.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no artigo acima especificado.

Após instrução regular do feito, em 17/04/2023, a Ação Penal foi julgada procedente, tendo o magistrado condenando o apelante da forma acima descrita.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação (Id 14982740). Em suas razões, requer: (i) Insuficiência probatória; (ii) Irretroatividade da lei mais gravosa; (iii) Reforma da pena-base; (iv) Exclusão ou diminuição dos danos morais.

Em contrarrazões (Id 14982742), o
dominus litis
manifesta-se pelo provimento parcial do apelo.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

Belém (PA), .... de ..................... de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

1.

DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Em suma, a defesa alega que não se pode afirmar a autoria e materialidade do delito e que teria ocorrido agressões recíprocas.

Inicialmente, cumpre registrar que a autoria e materialidade restam devidamente comprovadas nos autos, através do Boletim de Ocorrência Policial (Id 14982631), Perícia de Lesão Corporal (Id 14982631), bem como pelos depoimentos em sede inquisitorial e em juízo.

A vítima afirmou em juízo que no dia 09/10/2016, ela e os irmãos estavam em casa e resolveram sair, e na volta para casa, momento em que ela e o acusado estavam dentro do carro, William passou a agredi-la. Afirmou ainda que, no trajeto para a rua da sua casa, o acusado a agrediu verbalmente, e, chegando em casa, sofreu agressão física por meio de socos e tapas, no rosto e cabelo, tendo sido, inclusive, submetida a exame pericial de corpo de delito.

A testemunha Erivan da Silva Machado, em sede de audiência, aduziu que na data do fato, estava dentro da sua casa, momento em que o acusado e a vítima chegaram de carro, tendo percebido um movimento dentro do carro, por isso ele e outras pessoas foram até o carro e interviram. Ao abrirem a porta do carro, verificou que ambos, a vítima e o acusado estavam visivelmente lesionados, sendo que a vítima estava lesionada no rosto e o acusado estava lesionado no braço. Sobre as ameaças, Erivan disse que não se recordava de ter ouvido.

O réu não compareceu em juízo para trazer sua versão dos fatos, sendo-lhe aplicada a revelia.

Deste modo em meio as provas coligidas nos autos, restou harmônico e coerente, a tese da acusação, razão pela qual não há falar em ausência de provas.

É cediço que, nos crimes perpetrados no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima tem especial importância, principalmente quando corroborado com as demais provas carreadas ao longo do processo.

Portanto, temos aqui a palavra da ofendida, em conformidade com as demais provas, e neste ínterim, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime.

Destaco que o laudo pericial assim atestou: “ao exame físico se evidencia esquimose vermelho violácea na região orbital direita medindo 3cm. Esquimose violácea de forma ovalada localizada na face lateral do terço médio do braço esquerdo medindo 4cm por 3cm. Esquimose violácea de forma ovalada medindo 2cm localizada na face posterior do terço superior do antebraço esquerdo.

A jurisprudência é remansosa nesse sentido, valendo citar julgados de nossas Cortes Estaduais:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. 1) Não há que se falar em insuficiência probatória, quando demonstradas satisfatoriamente a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica. A palavra da vítima, além de ter sido suficientemente segura quanto aos fatos, possui relevante valor, sobretudo nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher que, ordinariamente, são praticados na clandestinidade. 2) Havendo pedido expresso de indenização, não há que se falar em exclusão dos valores fixados a título de danos morais, haja vista que se trata de delito praticado no contexto de violência doméstica, independendo, portanto, de instrução probatória específica (STJ, Tema 983). Além do mais, o valor fixado pelo juízo a quo, qual seja, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), se mostra proporcional às particularidades do caso concreto, não havendo que se falar em redução. 3) Tendo em vista que o juízo de primeiro grau já suspendeu a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar a situação de insuficiência econômica invocada pela defesa, não há que se falar em isenção. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APR: 50317889320228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Adegmar José Ferreira, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente, porque praticados sem a presença de testemunhas. Contudo, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, especialmente na hipótese, uma vez que o fato teria ocorrido em via pública. Uma vez isolada no contexto probatório, e havendo dúvida razoável acerca da ocorrência dos fatos, aplica-se o princípio do in dubio pro reo. 2. Havendo incertezas sobre a conduta delitiva imputada ao acusado, porquanto inexistem elementos probatórios conclusivos, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 20170410076968 DF 0007498-76.2017.8.07.0004, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 14/06/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/07/2018 . Pág.: 41/53).

Desta feita, não há como prosperar a tese de insuficiência probatória, razão pela qual a afasto.

2.

IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA

Conforme restou demonstrado, a conduta fora praticada no contexto da Lei Maria da Penha, que foi criada para proteger a integridade psíquica e física da mulher contra qualquer forma de violência e garantir sua dignidade, logo, o recorrente foi condenado devidamente pelo crime de lesão corporal no âmbito da lei 11.340/06.

Entretanto, deve-se notar que na data dos fatos, 09.10.2016, ainda não havia sido acrescentado o parágrafo 13º ao art. 129 do código penal, de modo que a conduta deve ser tipificada no parágrafo 9º do mesmo artigo.

O §13 foi acrescido ao diploma penal, através da lei 14.188/21, que entrou em vigor em 29.07.2021, cujo objetivo do legislador foi implementar a proteção à vítima mulher, haja vista a situação de vulnerabilidade que esta se encontra no contexto da violência doméstica e familiar.

Embora haja, no delito, a motivação de gênero, o crime em destaque foi praticado no dia 09.10.2016, razão pela qual não pode ter sua pena agravada em ação de lei posterior mais gravosa, já que o § 13 possui preceito secundário mais gravoso que do § 9º, sob pena de violação do princípio da irretroatividade da lei penal mais grave.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL - ÂMBITO DA LEI 11.340/06 - ABSOLVIÇÃO - INCONFORMISMO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - DISPOSITIVO ACRESCENTADO PELA LEI 14.188/21, EM DATA POSTERIOR AO FATO - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DA CONDUTA DESCRITA NO ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL NECESSIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 1. Estando comprovado nos autos a prática do delito de lesão corporal contra mulher, no caso, ex-companheira, presentes os requisitos para condenação com base na Lei 11.340/06, a condenação é medida que se impõe. 2. Embora tenha restado configurada a motivação de gênero, o crime em comento foi praticado antes da publicação da Lei 14.188/21, que entrou em vigor no dia 29/07/2021. Assim, deve a conduta do apelado ser tipificada no art. 129, § 9º, do Código Penal, vez que preceito secundário do § 13 é mais gravoso do que aquele previsto no § 9º do artigo 129 e, portanto, não pode retroagir em prejuízo do acusado, sob pena de violação do princípio da irretroatividade da lei penal mais grave (art. 5º, XL, da CR/88). V.V.: O réu hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública, faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça e, por conseguinte, à suspensão da exigibilidade das custas processuais, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. (TJ-MG - APR: 00380753420208130693, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 18/10/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 18/10/2023).

3.

REFORMA DA PENA

Como pleito subsidiário, o apelante requer a reforma da pena, alegando que a fundamentação que exasperou a pena-base para além do mínimo legal é inidônea.

O magistrado
a quo
quando da primeira fase da dosimetria da pena verificou a existência de um vetor negativo, qual seja, os motivos.

Para tal, assim fundamentou o juiz sentenciante:

“(...)
Tangente aos motivos do crime, tem-se que ele se deu por mera discussão, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa(...)”.

Compreendo que tal vetor deve permanecer valorado de forma negativa, pois a lesão foi presenciada pela criança e pela vizinhança, gerando um desvalor maior da conduta.

Quanto aos motivos, fundamentou da seguinte forma: “
O motivo é negativo, vez que o acusado praticou o delito pelo equivocado sentimento de controle, mesmo após encerrado o relacionamento, indicando não aceitar a autonomia da mulher em fazer suas escolhas de vida”.

Entendo que os argumentos se revelam abstratos, de modo que não há nos autos qualquer elemento que comprove os reais motivos que levaram à agressão de William Silva em sua ex companheira.

Nem na fase inquisitorial, tão pouco na fase judicial há relatos das razões que ensejaram a agressão à vítima, razão pela qual não há como manter o vetor motivo como desfavorável.

Assim, faz-se mister a reforma da pena.

Não havendo qualquer circunstância judicial a ser valorada de forma negativa, fica a pena-base em seu mínimo legal, que observado o art. 129, §9º, resta em 03 (três) meses de detenção.

Não há atenuantes, entretanto, existe a agravante do art. 61, II, “f”, do CPB, qual seja, ter praticado o ilícito prevalecendo-se da relação doméstica, razão pela qual aumento em 1/6, ficando a pena intermediária em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Não havendo causas de aumento ou diminuição, fica a pena em definitivo no patamar de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

4.

DA PRESCRÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Com a reforma da pena, observo que se operou a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Explico.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data da sentença condenatória ao recebimento da denúncia, levando em consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese em análise.

Isso porque, extrai-se dos autos que o magistrado sentenciante proferiu sentença condenatória, da qual o Ministério Público tomou ciência em 17/04/2023, deixando transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso da apelação.

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF, pelo que se deve ter por base a pena em concreto de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção fixada pelo juízo ‘a quo’ que, conforme dispõe o art. 109, V do CP, prescreve em 03 (três) anos.

Diante disso, observa-se que, entre a data da publicação da sentença, em 17/04/2023 e a data do recebimento da denúncia, em 22/01/2020, passaram-se mais de três anos.

Nesse sentido, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quanto ao crime de lesão corporal praticado pelo réu, afastam-se todos os efeitos principais e secundários da sentença penal condenatória
, inclusive a condenação de indenizar a vítima pelo dano causado pelo crime (art.
91
,
I
, do
CP
), não obstando, todavia, a reparação do dano causado na esfera cível.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para desclassificar o delito para o descrito no art. 129, §9º, do CPB e afastar a circunstância judicial dos motivos e assim reformar a pena para o patamar de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e consequentemente reconhecer de ofício a prescrição retroativa e extinguir a punibilidade de Wiliiam Castro da Silva, do delito a ele imputado neste processo, tudo isso com base nos fundamentos acima expostos.

É o meu voto.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 26/08/2024